Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-40.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802722-40.2024.8.14.0107

APELANTE: MARIA ODAISE DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº:

0802722-40.2024.8.14.0107

APELANTE: MARIA ODAISE DA SILVA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - OAB ES19829-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. REGULARIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação do autor de que não contratou o serviço ou, alternativamente, de que foi induzido a erro ao supor tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, capaz de ensejar a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.

4. Existência de contrato assinado digitalmente pelo autor, acompanhado de documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária dos valores disponibilizados.

5. Observância do dever de informação, com cláusulas claras e destaque para a natureza do contrato de cartão de crédito consignado.

6. Ausência de prova de induzimento em erro ou prática abusiva por parte do banco.

7. Regularidade da contratação e inexistência de ilicitude que justifique a repetição do indébito ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A existência de contrato assinado e documentos comprobatórios da disponibilização dos valores afastam a alegação de inexistência de relação jurídica, não havendo ilicitude que justifique a repetição de indébito ou indenização por danos morais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA ODAISE DA SILVA COSTA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de

BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, aposentada, alegou ter sido induzida a contratar um
empréstimo consignado
, quando, na verdade, foi celebrado contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, sem sua expressa autorização ou ciência quanto à natureza da operação. Sustentou vício de consentimento, ausência de informação clara e adequada, e requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação, afirmando que houve adesão consciente ao contrato de cartão de crédito consignado, com disponibilização de valores mediante saque, e que os descontos realizados foram legítimos. Juntou aos autos documentos comprobatórios da contratação eletrônica, incluindo termo de adesão, consentimento esclarecido, cédula de crédito bancário, comprovante de transferência, biometria facial (“selfie”), geolocalização e faturas.

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações, e julgou
improcedente
a demanda, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
, reiterando os argumentos da inicial, sustentando que não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato, que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito, e que houve induzimento a erro, configurando vício de consentimento. Requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou desconhecimento acerca da contratação do cartão de credito.

Em sede de réplica e Apelação, aponta que foi induzida a erro posto que pretendia a contratação de um consignado tradicional e foi ludibriada pela instituição financeira a contratar um cartão de credito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovantes de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela a Instituição Financeira Banco BMG, em sua defesa, que apresentou o contrato n° 28660909 devidamente assinado digitalmente pela parte autora.

Além disso, o contrato veio acompanhado por cópia dos documentos pessoais do autor e foto selfie.

Consta nos autos os comprovantes das transferências para sua conta, obtidos pelos saques realizados mediante cartão ao longo dos anos. (ID n° 28660911).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo a quo, a apelante anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO “, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025